Tribunal: TJMT
Processo: 1008125-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008125-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Consulta, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), M. L. D. S. M. - CPF: 085.526.881-66 (AGRAVADO), RUSCELLI SOUZA DOS SANTOS - CPF: 044.679.621-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Recurso de Agravo De Instrumento. Custeio de Tratamento Multidisciplinar Prescrito para Criança Diagnosticada com TDAH. Indeferimento de Efeito Suspensivo. Manutenção da Tutela de Urgência.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pela Operadora de plano de saúde em virtude da decisão proferida na Ação de Obrigação de fazer, que deferiu tutela de urgência para obrigar o custeio de tratamento multidisciplinar prescrito a criança diagnosticada com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), sob pena de multa diária. A decisão agravada indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos trazidos no Agravo Interno são capazes de modificar a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela Agravante.

III. Razões de decidir

3.

O efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da presença simultânea da probabilidade de provimento do Recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação (artigos 995 e 1.019, I, ambos do CPC).

4.
No caso, a tese jurídica deduzida pela Agravante reproduz, em essência, os mesmos fundamentos já expostos anteriormente, por ocasião do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso. Alegações recursais não trouxeram elementos aptos a infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

5.
Os argumentos apresentados no Recurso de Agravo Interno apenas reiteram fundamentos já analisados na decisão agravada, sem trazer novos elementos aptos a alterar o entendimento anteriormente adotado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A decisão monocrática deve ser mantida quando os argumentos vertidos no Agravo Interno não trazem argumentos ou fatos novos capazes de modificar o entendimento anterior."

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1008125-83.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Unimed Nacional – Cooperativa Central
em virtude da decisão de Id. 275640350, em que indeferi o pedido de efeito suspensivo formulado no Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.

A Agravante alega que os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência não estão demonstrados.

Aduz que não há obrigatoriedade de custear terapias específicas, como por exemplo, psicopedagogia realizada por pedagogo, pois o método indicado não tem cobertura contratual, somente se realizada por psicólogo ou médico.

Sustenta que não é possível equiparar o Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) ao diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), pois são condições neuropsiquiátricas distintas e com características, causas e abordagens terapêuticas próprias.

Além disso, assegura que a Agravada não figura mais como beneficiária, pois a sua genitora, titular do plano, foi excluída em 20/02/2025, em razão do desligamento da empresa.

Menciona que não há prova do perigo de dano, uma vez que o tratamento não se enquadra nos conceitos de urgência ou emergência, pois não implica risco imediato à vida da Agravada. Por fim, não se conforma com o prazo para cumprimento da obrigação e em relação ao valor da multa.

Requer, além da retratação, a reforma da decisão agravada e a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso.

A Agravada, muito embora intimado, deixou de apresentar contraminuta (Id. 285589860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, este Recurso foi interposto pela
Unimed Nacional – Cooperativa Central
em virtude da decisão de Id. 275640350, em que não atribui efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto e mantive a obrigatoriedade do custeio do tratamento multidisciplinar da Agravada.

Para melhor compreensão, transcrevo integralmente a decisão agravada:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Nacional – Cooperativa Central
em virtude da decisão proferida pelo Juiz 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1037735-27.2024.8.11.0002 ajuizada por
M.L.D.S.M.
, representada por sua genitora Ruscelli Souza dos Santos.

Na decisão recorrida, o Juiz de primeiro grau deferiu a tutela de urgência e obrigou a Agravante a custear o tratamento multidisciplinar do Recorrido, nos termos da prescrição médica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias multa.

A Agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao Recurso, sob a tese de que a Agravada não comprovou os pressupostos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência.

Afirma que não há obrigatoriedade de custear terapias específicas, como por exemplo, psicopedagogia realizada por pedagogo, pois o método indicado não tem cobertura contratual, somente se realizada por psicólogo ou médico.

Assegura que não é possível equiparar o Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) ao diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), pois são condições neuropsiquiátricas distintas e com características, causas e abordagens terapêuticas próprias.

Além disso, destaca que a Agravada não figura mais como beneficiária, pois a sua genitora, titular do plano, foi excluída em 20/02/2025, em razão do desligamento da empresa.

Menciona que não há prova do perigo de dano, uma vez que o tratamento não se enquadra nos conceitos de urgência ou emergência, pois não implica risco imediato à vida da Agravada.

No que se refere ao prazo para cumprimento da obrigação, requer seja estendido.

Em relação à multa, aponta a necessidade de sua revogação ou redução.

No mérito, pleiteia o provimento do Recurso.

É o relatório.
Decido.

O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao Recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que comprovada a relevância da fundamentação e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigos 300 c/c 1.019, inciso I, ambos do CPC).

Da análise dos autos, verifica-se a Agravada, atualmente com 08 (oito) anos, apresentou dificuldades de aprendizagem e falta de atenção na escola, motivo pelo qual a própria Instituição de Ensino orientou a sua genitora a buscar avaliação profissional (Id. 173484948).

A criança foi diagnosticada com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (CID F90.0) e, então, foi indicado tratamento com equipe multiprofissional com psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo e neurologista (Id. 173484949 – Ação de origem).

De início as consultas foram liberadas, entretanto, alguns meses depois, a Unimed negou o tratamento, sob a justificativa de que a cobertura por profissional com técnica especial é indicada apenas aos pacientes com Transtorno do Espectro Autista.

Embora o diagnóstico da Agravada não se enquadre entre os transtornos do desenvolvimento global, para os quais a ANS, por meio da Resolução n. 539/2022, assegurou a cobertura irrestrita de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável, é pertinente ressaltar que "o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato,
porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida
, esclarecendo, ainda, que
tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS
" (AgInt no REsp n. 2.034.025/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 9/3/2023).

Além disso, convém frisar que o desligamento da empresa não implica, por si só, a rescisão do Contrato do plano de saúde, pois a legislação específica assegura a continuidade da cobertura ao beneficiário, desde que preenchidas algumas condições (artigo 30 da Lei n. 9.656/98).

Nesse contexto, ao menos em princípio, não constato a verossimilhança nas alegações vertidas pela Agravante.

No que tange ao perigo de dano suscitado pela Agravante, de igual modo, pelo menos à princípio, não está presente, uma vez que eventuais alegações de prejuízos financeiros não podem se sobrepor ao risco à saúde do paciente, em especial no caso em que a Agravada necessita do tratamento para viabilizar o desenvolvimento adequado.

Em relação à multa, não considero desarrazoada, tampouco entendo que o prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação seja exíguo. Portanto, não merece readequação neste momento.

Ante a falta de comprovação dos elementos autorizadores,
indefiro o pedido liminar.

A Agravante menciona que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não foram demonstrados pela Agravada.

Reitera que não pode ser compelida ao custeio das terapias, sob a alegação de que o método proposto não tem cobertura contratual, somente se realizada por psicólogo ou médico. Além disso, ressalta que a Agravada não figura mais como beneficiária, pois a sua genitora, titular do plano, foi excluída em 20/02/2025, em razão do desligamento da empresa.

Insiste que o tratamento não se enquadra nos conceitos de urgência e emergência, uma vez que não implica risco imediato à vida da Agravada.

Da leitura das razões recursais, verifica-se que a que a tese jurídica deduzida reproduz, em essência, os mesmos fundamentos já expostos anteriormente, por ocasião do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso.

No caso, a terapia multidisciplinar foi autorizada em sede de tutela de urgência, pois o Juiz singular constatou a plausibilidade do direito e o perigo de dano irrecuperável à saúde da Agravada.

A decisão foi por mim mantida, uma vez que as alegações recursais não trouxeram elementos aptos a infirmar os fundamentos adotados pelo Juiz de primeiro grau.

Com efeito, a Agravada demonstrou, com segurança, os requisitos autorizadores do artigo 300 do CPC, razão pela qual não há como acolher o pedido de suspensão ao Recurso.

É pertinente ressaltar que, uma vez coberta a doença pelo plano de saúde, não pode a Operadora limitar os meios e métodos terapêuticos indicados por profissional habilitado, ainda que não previsto no rol de procedimentos da ANS, sob pena de comprometer a eficácia do tratamento.

Além disso, vale ressaltar que o desligamento da empresa não implica, por si só, a rescisão do Contrato do plano de saúde, pois a legislação específica assegura a continuidade da cobertura ao beneficiário, desde que preenchidas algumas condições (artigo 30 da Lei n. 9.656/98).

Ademais, a multa fixada em caso de descumprimento é proporcional e não comporta qualquer adequação de plano.

Assim, não visualizo motivos para reformar a decisão que manteve a obrigatoriedade do custeio do tratamento multidisciplinar da Agravada, pois a Agravante não trouxe argumentação nova capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, sendo mantida por seus próprios fundamentos.

Com esses argumentos,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025